Tribunal: STF
Processo: ARE 1263123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO SEGURO SOCIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO 84.669/1980 ATÉ QUE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 7º, §2º, I, DA LEI 10.855/2004. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    3. A Lei 10.855/2004, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Seguro Social, previa, para promoção e progressão funcional, a observância ao interstício mínimo de doze meses. Ocorre que, com a edição da Lei 11.501/2007, houve alteração da referida norma legal, estabelecendo-se um novo interstício de dezoito meses para fins de desenvolvimento funcional.



    4. Entretanto, dos arts. 8º e 9º da Lei 10.855/2004, em sua redação atual, extrai-se que a contagem do interstício mínimo de dezoito meses, para fins de promoção e progressão funcional, depende de edição de ato regulamentar, devendo ser observada, enquanto não sobrevém a regulamentação, as normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei nº 5.645/1970.



    5. Ocorre que a Lei n° 5.645/70 somente estabelece u diretrizes para a classificação de cargos do serviço civil da União e das autarquias, e não tratou de forma minuciosa o desenvolvimento funcional do servidor em sua respectiva carreira, tanto que, em seu art. 6º, remeteu a necessidade de edição de ato do Poder Executivo. Desse modo, foi editado o Decreto nº 84.669/1980, segundo o qual o desenvolvimento funcional do servidor, seja por (progressão horizontal – progressão propriamente dita nos termos da Lei n° 10.855/2004) ou por (progressão vertical – promoção nos termos da Lei n° 10.855/2004), deve obedecer ao interstício de doze meses, a não ser na hipótese de progressão horizontal, cujo período pode ser de dezoito meses, caso o servidor seja avaliado no conceito dois. 



    6. Assim, conforme registrado na sentença recorrida “se a Lei n° 10.855/2004 não atribuiu eficácia imedia ta a observância do interstício de dezoito meses para fins de promoção ou progressão funcional, e dado que deve ser observada, até que sobrevenha a pendente regulamentação legal, a Lei nº 5.645/70, e considerando que o Decreto 84.669/1980 é a norma que regulamenta o desenvolvimento funcional do servidor em sua carreira, de acordo com a Lei nº 5.645/70, outra senda não resta que não o deferimento do pleito, a fim de que o desenvolvimento funcional do autor na carreira de Técnico do Seguro Social ocorra em conformidade ao Decreto 84.669/1980.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente